Tribunal: TJDFT
Processo: 0739855-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739855-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA LEMOS ANDRADE, HELENIO PARREIRA ANDRADE JUNIOR AGRAVADO: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TALITA LEMOS ANDRADE E OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0069802-38.2008.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio realizado em sua conta bancária. Em consulta aos autos, verifica-se que o agravado pugna, em sede de contrarrazões, pelo reconhecimento da intempestividade e preclusão para a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes, nos autos de origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do possível não conhecimento dos pedidos formulados em contrarrazões, por eventual inadequação da via eleita. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2023 16:59:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador